Tribunal: STF
Processo: AR 3122
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação rescisória ajuizada por Crezio dos Santos Martins, fundada no artigo 966, inciso V, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição do acórdão proferido na ADI 5.090, Rel. Min. FLÁVIO DINO, transitado em julgado em 15/04/2025, cuja ementa é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO. PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 



    3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”



    O autor aponta como violadas as seguintes normas: (i) princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF/88; (ii) direito dos trabalhadores contemplados no art. 6º, caput e parágrafo único da CF/88; (iii) direito ao tratamento igualitário, conforme art. 5º, da CF/88; (iv) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, arts. 3, 10 e 22, itens 1, 2 e 3; (v) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, art. 7º, itens 1, 2, 3, 4, 5 e § 3º; (vi) Convenção Americana sobre Direitos Humanos, arts. 5, 8, 11 e 24; e (v) o princípio in dubio pro operario. 



    Sustenta, em síntese, que “deve-se prevalecer a norma mais favorável ao trabalhador, ou seja, em razão do princípio do ‘in dubio pro operario’, é nítida a necessidade de aplicação de efeito retroativo ao Venerado Acórdão, com a observância também dos direitos da pessoa humana trabalhadora, desde à promulgação da Constituição Federal de 1988, que traz em seu rol o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito dos trabalhadores e ao tratamento igualitário, cláusulas pétreas do Regramento Pátrio vigente”.



    Afirma que “A presente pretensão visa desconstituir a sentença judicial sendo que fundamentalmente através de nova prova localizada pelo Autor. Precipuamente, o fundamento da presente ação incide no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil.”



    Ao final, requer “a concessão da TUTELA DA EVIDÊNCIA, a fim de que a parte Requerente seja contemplada pela decisão de Vossa Excelência Ministro Relator, com a aplicação do índice IPCA em seu favor desde 1999, o que será calculado, com juros e correção monetária, em sede de cumprimento de sentença”, e, no mérito, a confirmação da liminar “com efeito ex tunc e erga omnes, subsidiariamente, o implemento dos efeitos ex tunc e inter parts”.



    É o relatório. Decido. 



    Segundo dispõe o art. 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, entre os quais são destacados nesta ação os seguintes: 



    “V - violar manifestamente norma jurídica.” 



     



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sento de ser inadmissível Ação Rescisória contra acórdão proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que se aplica à eventual modulação de efeitos que tenha sido aplicada à decisão, nos termos de expressa vedação contida no art. 26, parte final, da Lei 9.868/1999: 



    “Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.”



    Nesse sentido, menciono julgado proferido pelo TRIBUNAL PLENO, nos autos da AR 2.496-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 06/07/2021, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4.876/DF). VEDAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 9.868/99. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES IDÊNTICOS DE MINHA RELATORIA: AR Nº 2492/DF, DJE DE 09.9.2019 E AR Nº 2487/MG, DJE DE 04.11.2019. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Insuscetível de corte rescisório decisão do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Aplicação do artigo 26, in fine, da Lei 9.868/99. 



    2. Indissociável a declaração de inconstitucionalidade das eventuais limitações dos efeitos desta decisão, justifica-se a incidência da vedação prevista no mesmo artigo 26 da Lei 9.868/99 à modulação, proferida em controle concentrado. Precedentes desta Suprema Corte. 



    3. Pretendendo a Autora da ação rescisória desconstituir a modulação dos efeitos estabelecida na ADI 4.876/DF, impositivo confirmar a decisão agravada no sentido de inadmissibilidade da ação rescisória. Acórdãos do Pleno desta Suprema Corte em casos idênticos, de minha relatoria: AR nº 2492/DF, DJe de 09.9.2019 e AR nº 2487/MG, DJe de 04.11.2019. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO da presente ação rescisória. 



    Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça formulado. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente